Tribunal: STF
Processo: HC 111645
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. 1. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 2. INADEQUAÇÃO DO HABEAS PARA EXAME DA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO CONVERSÍVEL EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 3. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 E DO NOVO PATAMAR MÍNIMO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. 4. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando fundamentação idônea para ter como negativa as circunstâncias judiciais. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes.



    2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes.



    3. Não sendo o caso de pena de multa passível de conversão em pena privativa de liberdade, é inviável o uso do habeas corpus para se insurgir quanto à suposta desproporcionalidade dessa sanção pecuniária. 



    4. Embora os fatos narrados na denúncia sejam anteriores à vigência da Lei n. 11.343/2006, é possível a aplicação retroativa da causa de diminuição do § 4º do art. 33 e do novo patamar mínimo da causa de aumento previsto no art. 40, inc. I, ambos dessa lei. Precedente.



    5. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Paciente que, nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, dedica-se à atividade criminosa. Afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    6. Ordem concedida em parte para determinar ao juízo da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo que refaça a dosimetria da pena do Paciente apenas para considerar o novo patamar mínimo da causa de aumento previsto no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006.